Tribunal: TJDFT
Processo: 0037577-04.2004.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA PELOS ACLARATÓRIOS. VEDAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO COMPROVADA
1. Não há omissão quando a matéria ventilada em embargos de declaração configura inovação recursal.
2. Apesar de sustentar a ocorrência de contradição e omissão, os embargos de declaração reproduzem as razões do apelo, transparecendo a discordância do embargante com a fundamentação em que se consolida a respeitável decisão do colegiado.
3. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada e de efeito devolutivo restrito, tendo em vista que seu conteúdo se limita às hipóteses delineadas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
4. Não configura litigância de má-fé a inovação recursal, quando a alegação sequer pode ser conhecida.
5. Embargos declaratórios não providos.